Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724045-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS VEIRA PEREIRA, JOSEFA ROSIANE BARBOSA, THIAGO BRUNO SANTOS PIASSI, LAURITA RODRIGUES DE SOUSA, ABDIEL BATISTA LIMA, ADEILDO AIRES FERREIRA, SANDY OLIVEIRA PEREIRA, LUIZ YOSHIDA, FABIANE CORDEIRO PERIM ALVES, LUCAS CORDEIRO PERIM, JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA, LUCIOMAR VALENTE DE ALMEIDA, JOAO BATISTA FILHO, CLAUDIA ROBERTA DE MATOS MOREIRA MOTA, FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA, ELCIO JOSE LORENZI, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, OSMILTON ZACARIAS BUENO, WERLISGLON CALACIO, JILSON DE MELO SANTOS, JOAO SETUBAL DE OLIVEIRA, SEBASTIAO RODRIGUES DE PAULA, ELY CEZAR TEIXEIRA, MAURINA ALVES DA COSTA, ROSSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, DEUSMAR CORDEIRO PERIM, DAMIAO MARTINS DE SOUSA, SEVERINA PEDRO DA SILVA, MARIA GUILHERME BAYAO, ALCIDES PERIM, ANA ILMA FERREIRA ROSA, RAIMUNDO CIRINEU DE VASCONCELOS, ANTONIO SANTOS BARBOSA CARVALHO, JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA, C B DOS SANTOS ELETRONICOS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões (ID 42942177). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator